Tribunal: STF
Processo: ARE 896740
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TFAMG. LEIS ESTADUAIS Nº 14.940/2003 E 17.608/2008. UTILIZAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA, AFERIDO A PARTIR DO SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DE SEUS ESTABELECIMENTOS, PARA MENSURAR O CUSTO DA FISCALIZAÇÃO ESTATAL. VALIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.